Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Número: 0700921-48.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Órgão julgador colegiado: 2a Turma Cível Órgão julgador: Gabinete do Des. João Egmont ALEXANDRE CUNHA GARZON (AGRAVANTE) WESLEY NORYUKI MURAKAMI DA SILVA (AGRAVADO) WESLEY NORYUKI MURAKAMI DA SILVA ME (AGRAVADO) NORIKO MURAKAMI DA SILVA (AGRAVADO) DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE CUNHA GARZON, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0044664-30.2012.8.07.0001) contra WESLEY NORYUKI MURAKAMI DA SILVA e outros. Na decisão agravada, o juiz julgou improcedente o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o fundamento de que “No caso dos autos, ainda que a Sra. Noriko tenha mantido clínica de estética (hoje já baixada, em 06/02/2019), paralelamente à gestão de ME explorada por seu filho, como empresário individual (Sr. Wesley, baixa em 05/01/2018), isso não significa que tenha havido gestão compartilhada fraudulenta. Se os empreendimentos ainda estivessem em funcionamento, a situação fática seria outra. Porém, com a baixa do CNPJ tanto da firma gerenciada pela Sra. Noriko, quanto da ME titularizada por seu filho, afastada a hipótese pertinente a eventual transferência de ativos. O insucesso de determinada atividade econômica corresponde a risco da própria atividade empresarial, sendo que a desativação, devidamente comunicada à Receita Federal, desmente a hipótese de liquidação irregular. A gestão da ME pela Sra. Noriko, por procuração, também não importou ato ilícito, sendo que a percepção de valores por poucos clientes da ME não significou, por si só, ocultação de patrimônio para fraudar credores, diante do pequeno valor recebido. Logo, entendo que os indícios apontados pelo requerente não são suficientes para a desconsideração pretendida, seja por fraude contra credores, seja por confusão patrimonial ou ainda na sua forma expansiva” (ID 13692376). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, ao argumento de que o agravado Wesley fraudulentamente, se utilizava de terceiros para recebimentos de valores oriundos de consultas, procedimentos estéticos e para realizar movimentações financeiras, afim de ocultar o seu patrimônio e de sua pessoa jurídica. Dessa forma, utilizava as contas pessoais de sua genitora e administradora das clínicas Sra. Noriko Murakami Da Silva, e contas pessoais de funcionários, conforme procuração e documentos anexados na petição de ID 34625410, para receber pagamentos de clientes pelos tratamentos feitos em sua clínica, de forma a ocultar os rendimentos e patrimônios tanto de sua pessoa física quanto da empresa. Além do que, fora comprovado por via documental a clara confusão patrimonial entre as partes agravadas. Afirma que a Sra. Noriko, alegou inercia do agravado em relação a ordem de bloqueio dos veículos encontrados em pesquisa via RENAJUD, bem como suposta intempestividade do pedido de desarquivamento, e ainda a inexistência de confusão patrimonial, e por fim aduziu não ter posses e nem emprego no presente momento, não podendo ser penalizada por dívida de empresa que sequer administrou em qualquer tempo. Alega que tais narrativas que não condizem com a verdade fática dos autos e que foram amplamente. Com isto, pede a inclusão da Sra. Noriko no polo passivo da execução. Assevera que a clínica de estética Noriko Murakami Da Silva - ME possuía mesmo endereço e local da clínica Wesley Noryuki Murakami Da Silva – ME, ambas localizadas na Av. Republica do Líbano, quadra 03, lote 40, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP 71.125-125, conforme documentos constantes nos autos nas certidões de inteiro teor emitidas pela JUCEG –GO colacionadas aos autos, e na certidão de baixa da pessoa jurídica emitida pela Receita Federal do Brasil –RFB. Argumenta que o abuso da personalidade jurídica, a confusão patrimonial, ocorre quando, a despeito da regra do art. 1.024 do CC, o patrimônio da pessoa jurídica se mistura com o dos sócios, impedindo o estabelecimento de uma baliza que permita visualizar a distinção sobre a titularidade de um conjunto de bens. Desta forma, sustenta que a confusão patrimonial se comprova pois: a) o negócio era familiar, pois a agravada Sra. Noriko era mãe do agravado Wesley; b) as clínicas de ambos eram estabelecidas e localizadas no mesmo endereço; c) a agravada Sra. Noriko utilizava sua conta pessoal para receber valores oriundos de atendimentos e procedimentos realizados pelos clientes na clínica Wesley, bem como efetuar pagamentos; d) a Sra. Noriko possuía procuração pública concedendo amplos poderes para gestão da clínica agravada Wesley em sentido geral. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 13692363). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator